Tribunal: TJMT
Processo: 1015335-19.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015335-19.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAYANNI RAQUELI LEIMANN - CPF: 083.430.869-02 (RECORRENTE), ESTADO DO PARANA - CNPJ: 76.416.940/0001-28 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 79.026.340/0001-41 (REPRESENTANTE), ROBERTO KUCHLA MENDES - CPF: 058.852.279-18 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 79.026.340/0001-41 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DO PARANÁ interpõe recurso inominado (id 164201115) da sentença proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT, aduzindo: (i) a necessidade de formação de litisconsórcio necessário para que possa ser determinada a baixa/transferência de débitos de IPVA, pois o pedido que possui efeitos sobre a esfera jurídica do credor tributário. (ii)a impossibilidade de julgamento da questão relativa ao IPVA, decisão do STJ em repetitivo que determinou a suspensão de ações que versem sobre a matéria. (iii) a responsabilidade solidária do alienante do veículo - ausência de comunicação de venda ao DETRAN.

Pugna-se, assim, pela modificação da decisão sob recurso, para o fito de reconhecer a responsabilidade solidária do alienante (autor) pelos débitos do IPVA, diante da ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito.

Não houve contrarrazões.

É o relatório

R E L A T Ó R I O

ESTADO DO PARANÁ interpõe recurso inominado (id 164201115) da sentença proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT, aduzindo: (i) a necessidade de formação de litisconsórcio necessário para que possa ser determinada a baixa/transferência de débitos de IPVA, pois o pedido que possui efeitos sobre a esfera jurídica do credor tributário. (ii)a impossibilidade de julgamento da questão relativa ao IPVA, decisão do STJ em repetitivo que determinou a suspensão de ações que versem sobre a matéria. (iii) a responsabilidade solidária do alienante do veículo - ausência de comunicação de venda ao DETRAN.

Pugna-se, assim, pela modificação da decisão sob recurso, para o fito de reconhecer a responsabilidade solidária do alienante (autor) pelos débitos do IPVA, diante da ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito.

Não houve contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Sobre a incompetência do Juizado Especial da Comarca de Sinop, registro que essa não ocorre no caso concreto, pois ainda que exista o Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Cuiabá/MT, certo é que nas comarcas onde não há essa especialização remanesce a competência para todas as matérias definidas na legislação de regência dos juizados especiais.

Assim sendo, rejeito essa preliminar.

Sobre a impossibilidade de julgamento por força de tema repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, observo que o recurso especial onde havia sido determinada a suspensão das demandas já foi definido, fixando-se a tese de que somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.

De sorte que não há impedimento algum para o julgamento monocrático e agora para o julgamento colegiado.

Por fim, não obstante os ponderosos argumentos do ente estatal, estou concluindo pelo acerto da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse ponto, cito:

“A pretensão autoral em transferir o veículo acima individualização se baseia no art. 1.275, inciso I, do Código Civil segundo o qual a propriedade perde-se pela alienação a qual restou incontroversa nos autos. Nesse sentido destaca-se:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/MT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMADA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação anulatória de débito e declaratória de relação jurídica, proposta pela IMPERIO MINERACOES LIMITADA, que afirma ter alienado para terceiro um caminhão basculante, ano 1971, placa JZB 8663, RENAVAM 126005108, na data de 04 de março de 2015, contudo, o adquirente não realizou a transferência do bem, gerando débitos em seu nome. 2. O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, no entanto, o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada a tradição do bem. 3. Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo em 04 de março de 2015, ao Sr. JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOARES (id. 4964496), conforme se verifica da documentação anexa à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade parte autora em relação aos débitos vencidos desde a referida data, portanto, necessária a reforma da sentença de improcedência. 4. Com relação aos débitos de IPVA, vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, ainda que, a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente. 5. Visando garantir a efetividade do processo (artigo 497 do CPC/15), a fim de, se alcançar o resultado prático ao autor, deve ser determinado ao órgão de trânsito (DETRAN-MT), que providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial e dos débitos do veículo para o nome do adquirente JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOARES (id. 4964496), a partir de 04 de março de 2015. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (TJMT, N.U 0030187-65.2012.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020 - grifo nosso).

Com o advento da Súmula 585 do STJ, foi pacificado o entendimento de que não há obrigação solidária do ex-proprietário alienante, com referência a débitos de IPVA, no período pós-venda de veículo automotor, ainda que não tenha sido comunicada a vendado bem. In verbis:

A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Nesse mesmo sentido, é a Jurisprudência consolidada do STJ, da qual transcrevem-se abaixo recentes julgados, onde, ademais, além do IPVA, foi firmado entendimento no sentido que, mesmo na falta de comunicação da venda, pelo alienante, ao órgão de trânsito, não é permitida a ampliação interpretativa com relação ao artigo 134 Código de Trânsito Brasileiro CTB não gerando, assim, obrigação quanto a IPVA, débitos por multas de transito, bem como pelas respectivas penalidades, ao vendedor, no período pós-venda. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPVA.ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, NAFORMA DO ART. 134 DO CTB. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERARESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO, EMRELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De início, registra-se que, tendo o acórdão recorrido analisado a controvérsia com amparo no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ainda que mencione a lei local, revela-se inaplicável o óbice da Súmula 280/STF. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto, no que se refere ao período

posterior à alienação. Ressalte-se que a exigência de encaminhamento do comprovante (comunicação), na forma prevista no artigo referido, não se caracteriza como condição nem como ato constitutivo da transferência da propriedade, tendo como finalidade apenas afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1576541/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA - Julgado em 8/3/2016 - DJe de 14/3/2016)”

No mais, ficam rejeitadas todas as demais teses do recurso inominado interposto, em especial a correspondente ao litisconsórcio passivo na espécie judicializada, haja vista a fundamentação esposada na sentença e o dispositivo dela decorrente que não passa de corolário lógico do que decidido.

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor do débito cobrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023